Tribunal: TJMT
Processo: 1011412-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011412-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLEBIS NEY RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 985.479.411-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS –
PRETENSÃO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE –
CRCJUD
– PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR SOLUÇÕES – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –
DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O próprio interessado pode fazer buscas no
CRCJUD
.

Para que seja dirigido ofício ao SEM PARAR e ao CONECTCAR SOLUÇÕES, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa
o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011412-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: CLEBIS NEY RIBEIRO DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Água Boa-MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000644-84.2017.8.11.0021, ajuizada em desfavor de
CLEBIS NEY RIBEIRO DE ARAÚJO
, que indeferiu o pedido de consulta/expedição de ofícios para as administradoras de pagamento e à Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD), “SEM PARAR”, CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A e CENSEC.

Inconformado, o agravante defende que “
o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamento sob o fundamento de que as empresas administradoras de meios de pagamentos estão contidas na consulta do BACENJUD da versão 2.0”
(sic).

Argumenta que “
as administradoras de meios de pagamento, por meio do uso de “maquininhas”, não são alcançados pelo SISBAJUD, pois muitas vezes os valores não são transferidos para conta de titularidade do devedor, fazendo com que este consiga normalmente movimentar seus recursos sem sofrer constrição
” (sic).

Diz que “
eventuais valores de titularidade da executada que seriam recebidos através destas empresas não são alcançados através das pesquisas via SISBAJUD
” (sic).

Assevera que “
o BRADESCO não tem outro meio de obter informações sobre a existência de tais créditos, senão mediante ordem judicial, razão pela qual é imperioso que a r. decisão proferida seja reformada para que seja deferida a expedição de ofício às administradoras de meios de pagamento
” (sic).

Menciona que “
a referida decisão agravada veda que o processo de execução alcance o objetivo de satisfazer o direito creditório do agravante, devendo lhe ser permitido todas as possibilidades judiciais de localizar bens do devedor
” (sic). Mensura que o sistema da CENSEC do Colégio Notarial do Brasil coleta dados de Procurações e Escrituras Públicas diversas em cartórios de Notas de todo Brasil.

Afiança que “o CENSEC facilita a identificação de bens “lavados” ou ocultados mediante aquisição por Procuração ou Escritura pública não averbados, não registrados em cartórios de Registro de Imóveis, logo, requer a reforma da decisão agravada, visando o deferimento do pedido de ofício ao CENSEC
” (sic).

Declara que “
o agravante requereu a expedição de ofício às empresas elencadas (SEM PARAR E CONECTAR) para informarem eventual cadastro nas respectivas plataformas, fornecendo seus dados de cadastro e a placa e dados do veículo vinculado ao cadastro do próprio executado, por isso, requer a reforma da decisão agravada para que seja expedido ofícios às referidas empresas, para prestarem informações relacionadas ao agravado
” (sic).

Também dispõe que “
o CRCJUD possibilita o acesso direto pelos Magistrados à Central de Informações do Registro Civil, garantindo às demandas efetividade e celeridade na obtenção de informações essenciais ao processo, para que informem os registros de casamento e óbito de cônjuge do Agravado
” (sic).

A par desses argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a concessão da antecipação da tutela para deferir a pretensão recursal, a fim de que seja expedido ofícios aos órgãos e empresas apontados, para obtenção de mais informações sobre o executado e, no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 08/05/2024, conforme Id. 213778158.

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certificado no Id. 217544185.

Preparo recursal recolhido (Id. 212397674).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta/expedição de ofícios para as administradoras de pagamento e à Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD), “SEM PARAR”, CONECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A e CENSEC,
a fim de localizar bens em nome do executado.

Inconformado, o agravante pretende a reforma do
decisum
com
a determinação de expedição dos ofícios, nos moldes requeridos na ação de origem.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa à análise da medida de urgência:

1 – Em relação ao pedido do exequente no evento n. 79902583, este Juízo DEFERE o pedido de consulta ao CCS-BACEN a fim de apurar a existência de ativos em nome do executado.

2 – No tocante à constrição de ativos nas administradoras de pagamento, este Juízo INDEFERE o pedido, uma vez que as referidas empresas estão contidas na consulta do BACENJUD da versão 2.0 (Id n. 34216066).

3 – Por sua vez, quanto às consultas à Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD), “SEM PARAR”, Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A e CENSEC, este Juízo INDEFERE o pedido, tendo em vista a falta de demonstração mínima de sua efetividade.

4 – CUMPRA-SE. Água Boa
/MT, datado e assinado digitalmente. (Id. 115449781 – autos de origem)

Pois bem.
Do cotejo da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada deve ser reformada em parte, pelas razões a seguir delineadas.

Em primeiro lugar, com relação à
expedição de ofício à “
CRCJUD”
para prestar informações sobre registros de casamento e óbito, diversamente dos argumentos expendidos pela parte recorrente, tenho que tal providência se mostra inviável, já que pode ser realizada pela própria parte interessada/credora, de acordo com o artigo 13 do Provimento no. 46/2015 do CNJ.

No que diz respeito
à pesquisa junto as administradoras de meio de pagamento “
SEM PARAR” e “CONECTCAR SOLUÇÕES”
, do mesmo modo, tenho que são indevidas, até porque não demonstrada a utilidade da medida.

Por outro lado, possível a determinação de pesquisa junto ao c
adastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados
–
CENSEC
, de acordo com o Provimento no. 18/2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte,
em caso absolutamente análogo
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS -BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10074243020228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios às empresas elencadas pelo agravante – CRCJUD e ARPEN – Desnecessidade – Pesquisas que podem ser realizadas pelo próprio interessado, por via administrativa - Sem Parar, Conectcar e GEDAVE – Ausência de pertinência e utilidade da medida, no caso em concreto - SUSEP e Administradoras de Meios de Pagamento (PayPal, Cielo, Redecard, GETNET e PagSeguro) - Desnecessidade – Empresas que já são abrangidos pelo SISBAJUD - CENSEC – Possibilidade- Necessidade de intervenção do Judiciário para obtenção de informações
- Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22339375120218260000 SP 2233937-51.2021.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 17/01/2022, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada,
apenas para deferir e determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), conforme pedido do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024